Tribunal: TJMT
Processo: 1022144-59.2023.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022144-59.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VENICIUS NASCIMENTO DA COSTA - CPF: 962.544.671-00 (RECORRENTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), ROSENI APARECIDA FARINACIO - CPF: 488.232.369-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1022144-59.2023.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Recorrente:
VENICIUS NASCIMENTO DA COSTA
.

Recorrido: BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Julgamento Virtual:
22 a 25/04/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
- IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADA - RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ABUSIVIDADE
-
TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR RETIDO - DEVIDA -
R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2-

Versando a relação de consumo, opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

3-

Considerando a impenhorabilidade conferida ao valor decorrente de vencimentos e salários, incabível, no caso, o banco se apropriar do salário do correntista para liquidar dívida, ainda mais sem previsão para tanto.

4-

Mesmo tentando a recorrida solucionar a questão na esfera administrativa, não obteve êxito.

5-

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6-

A situação vivenciada pelo recorrente ultrapassou o mero dissabor, em especial, em razão da indisponibilidade de salário, meio de subsistência.

7-

Havendo falha na prestação de serviço da instituição financeira, ante a retenção abusiva do salário do consumidor para quitar débito, a restituição parcial do valor retido indevidamente é medida que se impõe.

8-

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o banco recorrido em indenização por danos morais e a restituição dos seus proventos descontados de modo indevido à título de dano material.

O recorrido impugnou a gratuidade da justiça concedida e no mérito pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente
mantém junto ao banco conta
salário
e conta corrente, conforme contrato de abertura de conta juntado pelo reclamado.

Aduz o recorrente que nos dias 04/05/2023 e 31/05/2023 foi surpreendido inesperadamente com dois bloqueios bancários realizados pelo Requerido, em razão de empréstimos pessoais inadimplidos.

Alega o recorrente que tentou solucionar a questão pela esfera administrativa, conforme comprova através de conversas de aplicativo, todavia, não obteve êxito.

O recorrido se insurge sustentando que agiu no exercício regular de direito diante da
dívida
pactuada e inadimplida pelo autor, de modo que não praticou qualquer ato ilícito, razão pela qual requer a improcedência da pretensão.

Oportuno, ainda, mencionar que os débitos que originaram os bloqueios do salario do reclamante são oriundos de diversas operações, conforme comprovado pelo banco na defesa.

Pois bem. Ressai dos autos, e constitui fato incontroverso, que o reclamante teve a totalidade de seus salários, foi depositado na conta salário mantida junto à instituição financeira requerida, retido para pagamento de dívida, oriunda de empréstimos pessoais, consoante documentos juntados a contestação.

Importante registrar que a autorização, contratualmente prevista, para desconto de empréstimos/financiamentos ou parcelas destes em conta bancária, em si, não é abusiva.

A abusividade reside na falta de limites para o desconto, casos em que permite ao banco invadir a conta bancária e absorver toda ou parte substancial da verba salarial do correntista (consumidor), porque retira dele a gerência sobre sua renda, de modo a impedir o exercício de sua discricionariedade, quanto ao pagamento de uma conta ou outra de maior relevância ou prioridade.

O magistrado
a quo
ao fundamentar seu decisum assim mencionou:
“(...) q
ue as condições gerais do contrato celebrado, indicam, expressamente, a possibilidade de tentativas diárias de débito em conta para cobrança das prestações em atraso, havendo ciência e autorização do consumidor para os efetivos débitos em qualquer agência do banco e inclusive no caso de conta salário..
”.

Todavia,
entendo que, em que pesem as alegações da instituição financeira e apesar do contrato entabulado entre as partes, não se pode perder de vista que as cláusulas contratuais, que permitem a constrição integral do salário, se mostram ilegais (CPC, art. 833, IV), além de abusivas (CDC, art. 51, IV).

A respeito do assunto é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO DO CORRENTISTA. ILEGALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. POSSIBILIDADE DA VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. VALOR FIXADO DE FORMA ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.

1. 'Ainda que expressamente ajustada,
a retenção integral do salário de correntista com o propósito de honrar débito deste com a instituição bancária enseja a reparação moral'
( AgRg nos EDcl no AREsp n. 215.768/RJ, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 29/10/2012).

2. Não há violação do enunciado da Súmula n. 7/STJ quando se realiza simples valoração jurídica dos fatos sobejamente delineados no acórdão recorrido.

3. Agravo regimental a que se nega provimento"
( AgRg nos EDcl no AREsp 425.992/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 10/02/2015).

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RETENÇÃO INDEVIDA DE SALÁRIO NA CONTA CORRENTE
– 1º APELO - PRETENDIDO O AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – CONDENAÇÃO INEXISTENTE
– 2º APELO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDISTRIBUIÇÃO
– 1º APELO - NÃO CONHECIDO - 2º APELO - CONHECIDO E PROVIDO.

“Não pode o banco se valer da apropriação de salário do cliente depositado em sua conta corrente, como forma de compensar-se da dívida deste em face de contrato de empréstimo inadimplido, eis que a remuneração, por ter caráter alimentar, é imune a constrições dessa espécie, ao teor do disposto no art. 649, IV, da lei adjetiva civil, por analogia corretamente aplicado à espécie pelo Tribunal a quo” (STJ, AgRg no Ag. 353.291/RS, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior).

O bloqueio indevido do salário depositado em conta corrente configura dano moral porque extrapola os transtornos e incômodos cotidianos, estes considerados naturais da vida em sociedade, ultrapassando o campo do mero aborrecimento ou desconforto.

O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor.

A fixação do valor dos honorários advocatícios deve levar em conta o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem com o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço ( CPC, art. 85)”.
(N.U 1023481-10.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –CLÁUSULA QUE PREVÊ A PERDA DE DESCONTOS SOBRE A DÍVIDA EM CASO DE INADIMPLÊNCIA – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – LIBERDADE DAS PARTE TRANSACIONAREM – INTELIGÊNCIA DO ART. 840 DO CC - ACORDO QUE FAZ LEI ENTRE AS PARTES – PROVISIONAMENTO/RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA BANCÁRIA – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve-se ter em conta que o acordo faz lei entre as partes e, à míngua de qualquer nulidade capaz de invalidar os termos pactuados, o ajuste deve ser observado em sua integralidade, até porque, é lícito aos interessados transacionar para prevenir o litígio, a rigor do artigo 840 do Código Civil.
É abusiva e ilegal a conduta perpetrada por bancos, no sentido de “invadir” a conta do mutuário e promover a retenção da integralidade de seus vencimentos/salários, a pretexto de quitar dívida existente com a instituição financeira. Essa situação, configura um verdadeiro confisco, e coloca o consumidor no polo passivo de uma espécie de execução extrajudicial sumária, o que se mostra inadmissível dentro do Estado Democrático de Direito, revelando, esse dispositivo contratual, nulo de pleno direito, nos termos do artigo 51, IV, do CDC.

Ficou comprovado que o banco/requerido efetuou retenções indevidas na conta corrente da parte autora que, por sua vez, ficou desprovida de parte de seu salário, por meses; ou seja, o autor ficou impossibilitado de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos. Nesse contexto, o dano da autora decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo apelante, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação
. Na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.”

(TJ-MT 10479796820198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021) (destaquei)

Com efeito, consoante se verificou nas jurisprudências acima, ainda
que
expressamente
pactuado pelo cliente que quaisquer valores depositados em sua conta corrente possam ser utilizados para o pagamento do
débito
contraído, a
retenção

integral
de seu
salário
pela
instituição
financeira para esse fim resulta em ilícito passível de indenização por dano moral.

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte recorrente.

Destarte, tenho que assiste razão ao recorrente, pois restou efetivamente comprovada à falha na prestação dos serviços, o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

A situação vivenciada pelo recorrente ultrapassou o mero dissabor, pois
a supressão completa do
salário
do autor, que se viu sem quaisquer importâncias patrimoniais destinadas à sua subsistência e de sua família, o que acabou por gerar justificada angústia no universo anímico do autor, cuja reparação deve perpassar pela prestação pecuniária.

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação do recorrido ao pagamento da importância de
R$3.000,00 (três mil reais)
que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pelo recorrente, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular o recorrido a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Do mesmo modo, tenho que merece o pleito de restituição do valor indevidamente retido pelo recorrido, uma vez que
não é lícito a apropriação
integral
dos rendimentos salariais para pagamento de empréstimo bancário, sob pena de comprometer a subsistência do
correntista.

Sendo assim, o reclamante faz jus à devolução do valor correspondente a 70% (setenta por cento) do valor retido de seu salario no importe de R$ 11.457,32 (onze mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos).

Nesse sentido,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
DÉBITO EM CONTA-SALÁRIO. RETENÇÃO INTEGRAL
. A cláusula que autoriza o desconto em folha de pagamento ou débito em conta-corrente é lícita, pois é da própria essência do contrato celebrado entre as partes. Porém, a soma mensal das consignações não pode exceder a 30% (trinta por cento) do valor dos benefícios, conforme prevê a Lei Federal n. 10.820/2003. No caso concreto, considerando a reiterada retenção integral do banco-agravado, permitir a realização de débitos em conta-corrente salário sem observar a limitação legal seria o mesmo que conceder autorização para o banco burlar a margem consignável, a qual tem a finalidade de proteger parte dos vencimentos da parte, mantendo um mínimo para a sua subsistência.
Assim, impõe-se limitar os débitos em conta-corrente salário em contratos celebrados com a instituição financeira-ré ao patamar de 30% dos rendimentos da demandante
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Agravo de Instrumento, Nº 51056778920218217000, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 22-10-2021). (destaquei).

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para condenar o recorrido ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, bem como a devolução do salário retido indevidamente pelo recorrido no valor de R$ 11.457,32 (onze mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos) a título de indenização por danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do desconto.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024